Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-55.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002905-55.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENATO BARBOZA - CPF: 492.978.219-87 (VÍTIMA), EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ - CPF: 621.346.391-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA - PENA-BASE INIDÔNEA E DESPROPORCIONAL,
NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA IRRAZOÁVEL, JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
NEGATIVAÇÃO 4 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS EM RAZÃO DO APELANTE SER SERVIDOR PÚBLICO -
BIS IN IDEM

- ENTENDIMENTO DO STJ -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT - AUMENTO DA PENA EM 1/2 (METADE) - COMETIMENTO DE 3 (TRÊS) CRIMES - PROPORCIONALIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
REINCIDÊNCIA OBSTA A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CP, ART. 44, II -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A mesma motivação não pode servir para exasperar a pena-base mais de uma vez, por caracterizar
bis in idem

(STJ, HC no 300.214/RR).

O f
ato de ser servidor público constitui fundamento idôneo para ensejar a majoração da pena-base a título de culpabilidade, em razão de maior reprovabilidade (STJ, AgRg no REsp no 1736513/SP).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

Não se evidencia desproporcionalidade no
“percentual de aumento em 1/2 (metade) em decorrência da prática de 3 (
três) crimes
em
continuidade delitiva
específica”
(STJ, AgRg no AREsp no 1558700/MG).

A
reincidência obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002905-55.2012.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 91380), que o condenou por furto, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (fls. 145/151).

O apelante sustenta que: 1)

a elevação da pena-base seria inidônea e desproporcional; 2) há equívoco no reconhecimento da reincidência
, pois ausente certidão de antecedentes criminais; 3)
“a exacerbação da causa de aumento da continuidade delitiva no patamar fixado (1/2), em face da prática de três furtos, é descabida e irrazoável”
; 4) reduzidas as penas, faria jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (fls. 225/237).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 242/251).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Furto simples [art. 155, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejado estabelecimento da censura basilar no patamar mínimo legal –inviabilidade – circunstancias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada – 2. Requestada exclusa o da agravante da reincidência – impossibilidade – sentença condenatória com transito em julgado comprovada nos autos – 3. Sustentada fixação da menor fração para o crime continuado – improcedência – aumento fundamentado no número de infrações cometidas – 4. Reclamada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – insubsistência – na o preenchimento dos requisitos legais – 5. Pretendida redução da pena pecuniária – inadmissibilidade – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 260/267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 19 de março de 2012, por volta das 16h00min., na Escola Municipal Ivete, localizada na Avenida Brasil, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ, vulgo “GAGUINHO” subtraiu para si um aparelho celular, marca MEU, cor vermelha com dois chips e um cartão de memória de 2 GB, apreendido às fls. 22 e avaliado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (auto de avaliação às fls. 23), pertencente à vítima Ivete Gemelli.

[...] na data acima mencionada, em horário incerto, no Estabelecimento Comercial “Panificadora Resnacer”, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ, vulgo “GAGUINHO”, subtraiu para si um aparelho celular, marca LG, cor vermelha e preta, com um chip e um cartão de memória, apreendido as fls. 22 e avaliado em R$ 400,00(quatrocentos reais) (auto de avaliação às fls. 23), pertencente a vítima Zilmar Lopes da Silva.

[...] no dia 20 de margo de 2012, por volta das 16h00min., no Estabelecimento Comercial “RST Instalações”, localizado na Rua Santarém, no 197, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ, vulgo “GAGUINHO”, subtraiu para si um capacete da marca F17, cor prata, apreendido as fls. 22 e avaliado em R$ 100,00 (cem reais) (auto de avaliação às fls. 23), pertencente a vítima Renato Barboza. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ, vulgo “GAGUINHO” como incurso no artigo 155, caput, do Código Pena, por três vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal [...]
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça – fls. 14/16)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“No tocante aos antecedentes criminais, considero que o registro indicado nos antecedentes criminais em anexo, que refere a existência de inquéritos, ações penais e executivo de pena, não deve ser considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.o 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. [...]

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais rubricas são capazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no meio social, vez que como servidor público municipal não deveria assim agir, ainda mais repetidas vezes.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. [...] consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, em função da existência de uma condenação pretérita à conduta desfechada na presente relação jurídica de direito processual, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Em um segundo quadrante, verifica-se, igualmente, que o réu confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. Portanto, diante desta perspectiva estrutural, promovo a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, mantenho a pena fixada anteriormente, ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Ausente causa de diminuição, mas presente a causa de aumento do artigo 71 do CP, que considero desde já, por se tratar de 03 (três) crimes da mesma natureza, com penas idênticas, pois presentes o mesmo contexto, modus operandi e demais circunstâncias.

Aplico o aumento de 1/2 (fração entre 1/6 e 2/3), ou seja, 09 (nove) meses, pelo que fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas - em análise retrospectiva - e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu. [...]

A pena será cumprida em regime SEMI-ABERTO, inicial, de acordo com o art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado com o atributo da reincidência, que recebeu a imposição de pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão [...] a imposição do regime prisional inicial semi-aberto para cumprimento da sanção penal. Exegese da Súmula 269 do STJ.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juiz de Direito - fls. 145/151)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade, circunstâncias, motivos, e consequências do crime, sopesada a reprovabilidade da conduta do apelante,
“vez que como servidor público municipal não deveria assim agir, ainda mais repetidas vezes”
.

A mesma motivação não pode servir para exasperar a pena-base mais de uma vez, por caracterizar
bis in idem

(STJ, HC no 300.214/RR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2017).

Não obstante, o
fato de ser servidor público constitui fundamento idôneo para ensejar a majoração da pena-base a título de culpabilidade, em razão de maior reprovabilidade (STJ, AgRg no REsp no 1736513/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2019).

Assim sendo, transforma-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerado o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, adotado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1831767/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.12.2019).

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, visto que o apelante possui condenação definitiva por furto noturno (Códigos 87078/Comarca de Sorriso), transitada em julgado no dia 20.2.2012 (fls. 126).

Note-se que a certidão cartorária não apresenta-se indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Diante do reconhecimento da confissão espontânea, mantêm-se a compensação entre essa atenuante e a agravante [reincidência] para tornar provisória a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não se evidencia desproporcionalidade no
“percentual de aumento em 1/2 (metade) em decorrência da prática de 3 (
três) crimes
em
continuidade delitiva
específica”
(AgRg no AREsp no 1558700/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 5.12.2019).

Logo, redimensiona-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por inexistir causa de diminuição.

Sobre o regime, mantêm-se o inicial semiaberto, diante da reincidência do apelante (AgRg no HC no 532.269/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 10.12.2019)

Da mesma forma, a reincidência obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(Ap no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020